Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO DO AUTOMÓVEL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO SEGURADO. NOTIFICAÇÃO IMPLEMENTADA PELA SEGURADORA. INÉRCIA DO AUTOR EM RETIRAR O VEÍULO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O autor ajuizou, nos idos de 2018, ação contra a seguradora pleiteando indenização por perda total do automóvel segurado objeto de roubo c/c indenização por danos morais. A r. sentença proferida no aludido feito, datada de 02/02/2022, julgou improcedente os pedidos iniciais, consignando que deveria haver a restituição do automóvel ao autor. Após o trânsito em julgado da aludida sentença, o segurado moveu nova ação, desta feita de obrigação de fazer, visando determinar à seguradora ré que restitua o veículo ao demandante.
2. O roubo do veículo ocorreu no dia 28/09/2018, contudo, promovida a localização e recuperação do veículo pela autoridade policial, houve a subsequente restituição do bem ao próprio autor, que o retirou pessoalmente na Delegacia de Polícia no dia 26/10/2018, ou seja, cerca de 1 (um) mês após o roubo e imediatamente após a sua localização e apreensão pela autoridade policial. Além disso, o veículo continua registrado em nome do demandante, não tendo havido, contrariamente ao alegado na inicial, a transferência para o nome da seguradora requerida.
3. Procedida a vistoria no veículo posto “sub judice”, a seguradora ré constatou danos inferiores ao valor da franquia pleiteada, sendo informado ao autor, por meio de regular notificação e inúmeros contatos realizados, que o veículo segurado se encontrava disponível para retirada, entretanto, o demandante se manteve inerte, ajuizando nova ação ora em julgamento.
4. Ante o manifesto comportamento contraditório na conduta do autor que, não atuando diligentemente para promover a retirada do veículo posto à sua disposição, ajuíza nova ação distorcendo a verdade dos fatos visando a obtenção de vantagem ilegal, devendo ser considerado litigante de má-fé (artigo 80, incisos II e III, do CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.